Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição de multa diária em desfavor da NOVACAP como medida coercitiva destinada à satisfação de obrigações de fazer fixadas em sentença transitada em julgado.
2. De acordo com a regra prevista no art. 536, § 1o, do CPC, no âmbito do cumprimento de sentença em que foi reconhecida a exigibilidade de obrigação de fazer, pode o magistrado, dentre outras medidas necessárias à satisfação da respectiva tutela, determinar a imposição de multa diária em desfavor do devedor. 2.1. Em caso de imposição de multa é necessário observar que o respectivo montante deve ser suficiente e compatível com a obrigação respectiva, devendo ser determinado prazo razoável para o subsequente cumprimento (art. 537 do CPC).
3. O efetivo descumprimento do comando judicial consiste, portanto, em pressuposto lógico para a imposição dessa medida coercitiva. 3.1. No caso em exame não podem ser vislumbrados com segurança que a obrigação de fazer não fora comprida.
4. Não pode ser considerada razoável a imposição de multa diária sem que seja possível afirmar devidamente que a obrigação não fora cumprida a contento. Ademais, a determinação da aludida medida coercitiva seria reconhecidamente ineficaz caso verificado que a obrigação já fora integralmente atendida, o que depende, certamente, de exame pericial.
5. Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 472 do CPC poderá haver a dispensa da produção de prova pericial desde que sejam considerados suficientes os pareceres técnicos ou documentos elucidativos apresentados pelas partes, caso em que não haveria óbice à imposição de multa cominatória pelo Juízo singular, em desfavor do devedor, desde que justificada a partir da análise dos referidos dados técnicos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.